Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONSIDERADO ABUSIVO. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE NO PRÓPRIO TÍTULO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Em se tratando de condenação à restituição de valores pagos excessivamente devido à utilização de índice abusivo no reajuste anual da mensalidade do plano de saúde, o cumprimento de sentença respectivo prescinde da realização de perícia atuarial na hipótese em que o próprio título executivo judicial define o índice de reajuste a ser aplicado.
II. Agravo de Instrumento desprovido.